Tribunal: TJSP
Processo: 1018164-63.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. Morte do genitor e cônjuge. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Seguro prestamista. Indenização indevida. Herdeiros que não são beneficiários do seguro. Seguro de vida. Negativa de indenização. Alegação genérica da ré de

Ementa:
SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. Morte do genitor e cônjuge. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Seguro prestamista. Indenização indevida. Herdeiros que não são beneficiários do seguro. Seguro de vida. Negativa de indenização. Alegação genérica da ré de cancelamento do seguro dias antes do sinistro. Motivo que sequer foi especificado. Recusa injustificada. Indenização devida. Pedido parcialmente procedente. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018164-63.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes MARIA DO
CARMO DA SILVA RAMOS, REGIANE ISABEL DA SILVA RAMOS DIAS,
LAUANE ELIZABETHE DA SILVA RAMOS, ALEKSANDER AUGUSTO DA SILVA
RAMOS, ANGELICA DENISE DA SILVA RAMOS TEODORO e SUZIANE
CRISTINA DA SILVA RAMOS, é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018164-63.2018.8.26.0196 -Voto no 12.474
2
COMARCA:
FRANCA
APELANTES:
MARIA DO CARMO DA SILVA RAMOS E OUTROS
APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
VOTO N.o 12.474
SEGURO
DE
VIDA
E
PRESTAMISTA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Morte do genitor e cônjuge. Sentença de
improcedência. Recurso dos autores. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Incidência.
Inversão do ônus da prova. Cabimento. Seguro prestamista.
Indenização indevida. Herdeiros que não são beneficiários do
seguro. Seguro de vida. Negativa de indenização. Alegação
genérica da ré de cancelamento do seguro dias antes do sinistro.
Motivo que sequer foi especificado. Recusa injustificada.
Indenização devida. Pedido parcialmente procedente. Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contratos de seguro e
de financiamento, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 103/106,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Apelam os autores (fls. 111/117), arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa, pois imprescindível a produção de outras provas, cabendo
ainda, a ordem para juntada dos documentos originais juntados pela ré. Rogam pela
reforma ou anulação da sentença.
Recurso de apelação tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 121/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018164-63.2018.8.26.0196 -Voto no 12.474
3
É O RELATÓRIO.
Os autores narram na inicial que são filhos e viúva de Carlos
Augusto Ramos, falecido em 15/12/2017 e que mantinha duas apólices de seguro de
vida com a ré. Afirmaram que a cópia dos documentos foi negada na agência da
instituição financeira e que, após a entrega dos documentos e abertura do sinistro, a
indenização foi negada (fls. 01/12).
Citada, a ré se defendeu (fls. 58/64), alegando que o falecido
manteve duas apólices, 850003 e 855075, sendo a primeira relativa a seguro para
garantir pagamento de empréstimo pessoal e a segunda que foi cancelada antes do
sinistro, nada devendo aos autores.
Em réplica, os autores discordaram das teses de defesa,
salientando que a ré juntou apenas telas sistêmicas de computador, não havendo prova
sobre o real vencimento da apólice, requerendo a juntada do documento original (fls.
96/102).
Sobreveio a sentença como relatado.
Primeiramente, afasta-se o cerceamento de defesa ventilado
pelos corréus.
Dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade
de produção de outras provas.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo 370 e parágrafo único
do CPC, a prova é destinada ao julgador e, sendo o juiz o seu destinatário, tão apenas a
ele compete aferir acerca da necessidade ou não de sua realização.
Dessa forma, uma vez convicto de que os elementos trazidos aos
autos bastam a dirimir a controvérsia, não incorre o magistrado na prática de
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018164-63.2018.8.26.0196 -Voto no 12.474
4
A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o
princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. (STJ. AgRg no
AgRg no Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
j. em 23/08/2011, DJe 30/08/2011).
“2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos
autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do
princípio da celeridade processual (...)” (STJ, REsp 896.045/RN, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008, DJe
15/10/2008).
Assim, ao revés do sustentado pelos apelantes, a defesa não lhe
foi cerceada, pois os elementos trazidos aos autos revelaram-se suficientes à solução do
litígio e, entendendo dispensável a produção de provas outras, é dever do magistrado,
não mera faculdade, o julgamento antecipado da causa (Resp. 57.861-GO, Rel. Min.
Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).
O seguro define-se como serviço de cobertura ofertada pela
seguradora, traduzida no pagamento de prejuízos decorrentes de riscos futuros
estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são os destinatários finais deste
serviço.
Incontestável que a relação jurídica havida entre as partes é
regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pela subsunção dos fatos
às normas preceituadas pelos artigos 2o e 3o, “caput” e § 2o, da Lei no 8.078/90, sendo tal
entendimento já pacificado pela doutrina e pela jurisprudência.
Quanto à apólice no 850003, segundo a ré, refere-se a seguro
prestamista, contratado para o fim de garantir o pagamento de parcelas de financiamento
contraído pelo de cujus, à luz dos documentos de fls. 86/92. O beneficiário de tal seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018164-63.2018.8.26.0196 -Voto no 12.474
5
é, portanto, a próprio instituição financeira credora e, não havendo notícias de eventual
cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo falecido, não há falar em
pagamento de indenização aos herdeiros.
Já no que tange à apólice no 855075, incontroversa a contratação
e a cobertura para o sinistro, com indenização estipulada em R$ 5.000,00.
A ré, todavia, defendeu genericamente que a apólice foi
cancelada em 30/11/2017, dias antes do óbito do segurado, que ocorreu em 15/12/2017.
Não trouxe aos autos, todavia, as condições contratuais relativas
ao seguro contratado e tampouco justificou os motivos pelos quais a apólice foi
cancelada, se a pedido do segurado ou por inadimplência. Limitou-se a juntar a apólice
de fls. 79/80 emitida meses depois do óbito e o simples print de tela de sistema de fls. 81
que, do mesmo modo, não indica o motivo do cancelamento, o que fragiliza a tese
embasada em prova unilateral.
Forçoso reconhecer a verossimilhança das alegações iniciais,
bem como a hipossuficiência dos autores diante da ré, a justificar a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII, do CPC).
Desse modo, não se desincumbindo a ré de provar o
cancelamento da apólice antes do sinistro, deve a ação ser julgada parcialmente
procedente, condenando-se a ré a pagar aos autores a quantia estipulada na apólice de
R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da celebração do contrato1 e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, do Código Civil), arcando ainda com 2/3 das
custas e despesas processuais, cabendo aos autores 1/3, e, à cada parte, o pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade concedida aos autores.
1 “a Segunda Seção desta Corte (C. Superior sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de
vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes” (4a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 804.973/SC Relator Ministro Lázaro Guimarães Acórdão de 24 de
outubro de 2017, publicado no DJE de 31 de outubro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018164-63.2018.8.26.0196 -Voto no 12.474
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator